Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705387-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA APELADO: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O No evento de ID 40687327, o advogado das requeridas junta aos autos cópia de carta de destituição subscrita pelo representante legal das empresas patrocinadas e pugna pela exclusão de seus dados dos registros concernentes à presente demanda. Portanto, concedo às requeridas o prazo de cinco dias para que promovam a regularização da representação processual, sob pena do não conhecimento do apelo e do desentranhamento das contrarrazões (art. 76, §2o. CPC). Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator